Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712327-66.2020.8.07.0000 Agravante(s) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA. Agravado(s) LUZIANIA SHOPPING S.A. e RESIDENCIAL ITALIA S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Módulo Engenharia, Consultoria e Gerência Predial Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 60008544 do processo n. 0054756-67.2012.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante, reconheceu que a sociedade cindenda (Luziânia Shopping S.A.) não tem legitimidade passiva, determinando sua exclusão do feito. Por conseguinte, consignou a inviabilidade do prosseguimento da execução com o atingimento de seus bens, indeferindo, nesse ponto, o pedido da exequente. Em suas razões recursais (ID 16100586), sustenta a agravante que, “em se tratando de cisão parcial de empresas, independente de constar do título executivo, a regra é que tanto a empresa sucessora quanto a empresa cindida respondam solidariamente pelos débitos desta, eis que aquela não absorve apenas o patrimônio da empresa, mas também as suas dívidas”, nos termos do art. 233 da Lei n. 6.404/76. Assinala que a executada se manteve silente quanto à cisão em quase todo o curso processual. Aduz que os atos da cisão da sociedade executada não foram apresentados aos autos, sequer há prova de sua validade, assim como a cientificação dos credores para impugnarem. Alega que é manifesta má-fé das agravadas, porquanto a cisão parcial omitida teria por objetivo retirar todos os ativos da executada originária, frustrando a execução dos créditos. Colaciona precedentes deste e. TJDFT em pretenso amparo a sua tese. Ressalta que, diante da falta de comprovação da publicação do ato de cisão e, por consequência, da oportunidade de os credores se oporem à cisão, revela-se correto o pedido de inclusão do terceiro solidariamente responsável débito exequendo. Ao final, requer “seja deferida a antecipação de tutela pretendida para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do presente recurso”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando-se a r. decisão, incluir no polo passivo da lide a sociedade Luziânia Shopping S.A. como responsável solidária. Preparo recolhido (IDs 16100579 e 16170019). Em razão de a e. Desembargadora Carmelita Brasil não mais compor a e. 2a Turma Cível, foi promovida a redistribuição aleatória dos autos (ID 16129646), que vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Módulo Engenharia, Consultoria e Gerência Predial Ltda. contra SPE Shopping e Residencial Itália Ltda., em 17/12/2012, consubstanciada em contrato de fornecimento e instalação de elevadores e escadas rolantes firmado entre as partes, alegando a exequente ser credora de R$332.708,53 (trezentos e trinta e dois mil setecentos e oito reais e cinquenta e três centavos) (processo n. 2012.01.1.196506-5, correspondente aos autos digitalizados n. 0054756-67.2012.8.07.0001). Consoante decisão de ID 32798397 dos autos de referência, em fevereiro de 2013, o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília determinou a citação da parte devedora para realizar o pagamento da dívida. Em 27/5/2013, foi efetuada a penhora da Loja LA-05, localizada na Rua Ofir José Braz, A/E Central, Centro, Luziânia/GO, matrícula n. 5.074 (ID origem 32798448). Determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de planilha do débito, o valor da dívida foi homologado em R$1.093.939,29 (um milhão noventa e três reais mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), atualizado até 8/1/2018 (ID origem 32798804). Em fevereiro de 2019, a sociedade executada informou nos autos que o referido imóvel estava hipotecado em favor do Banco do Brasil S.A. para a garantia de dívida superior a R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), além de a propriedade ter sido transferida à Luziânia Shopping S.A., após a sua cisão parcial, razão pela qual aduziu que a penhora seria inócua, pois o produto da alienação seria destinado ao pagamento do credor hipotecário, ressaltando que a propriedade do bem foi transferida a terceira pessoa, estranha à relação processual (ID origem 32798877). A credora, por sua vez, requereu a inclusão da sociedade Luziânia Shopping S.A. no polo passivo da demanda como responsável solidária (ID origem 32798882). Conforme decisão de ID 34251051 dos autos originários, o Juízo a quo determinou a inclusão de Luziânia Shopping S.A. no polo passivo, para manifestação acerca dos atos constritivos, e do Banco do Brasil, credor hipotecário, como interessado. Intimado a se manifestar, o credor hipotecário defendeu seu direito de preferência em caso de alienação do bem constrito (ID origem 39401100). Ressalta-se que o agravo de instrumento interposto contra a referida que determinou a inclusão de decisão Luziânia Shopping S.A. no polo passivo restou improvido por esta e. 2a Turma Cível. Confira-se a emenda do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CISÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PENHORA DE BEM. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INTIMAÇÃO DO NOVO PROPRIETÁRIO PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO. ART. 10, CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITES DA DECISÃO AGRAVADA. INTERESSE RECURSAL EVENTUAL. O objeto do agravo de instrumento não pode ultrapassar o limite do que restou decidido na decisão agravada, inexistindo interesse recursal da parte quanto a temas que não foram analisados pelo Juízo a quo. É regular e consentânea com o princípio do contraditório e da ampla defesa a decisão que determina a intimação daquele a quem é transferida a titularidade de imóvel já penhorado nos autos, a fim de lhe oportunizar a defesa dos seus direitos. (Acórdão 1225597, 07209652520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 2/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, a credora requereu a penhora de bens da sociedade cindenda, Luziânia Shopping S.A. (ID origem 54992020). Sobreveio, então, a decisão ora recorrida que chamou o feito à ordem e deferiu em parte os pedidos da credora, determinando o prosseguimento dos atos de expropriação do imóvel objeto da penhora (matrícula n. 5.074 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia) e a realização de nova avaliação do bem. Ainda, reconheceu que a sociedade cindenda não tem legitimidade passiva, determinando sua exclusão do feito. Por conseguinte, consignou a inviabilidade do prosseguimento da execução com o atingimento de seus bens, indeferindo, nesse ponto, o pedido da exequente. Para tanto, o d. magistrado prolator da r. decisão, Juiz Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, assinalou que “razão não assiste ao exequente quando pretende o redirecionamento da execução com a simples inclusão no polo passivo da nova sociedade, vez que trata-se de pessoas jurídicas distintas” (ID origem 60008544, p. 2). Da análise inicial dos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante. Com efeito, a Lei n. 6.404/76, no tópico relativo aos direitos dos credores na cisão, assim dispõe em seu art. 233, in verbis: Art. 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão. Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor anterior poderá se opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifique a sociedade no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação dos atos da cisão. Na hipótese, a cisão da sociedade executada foi comunicada no processo em fevereiro de 2019 (ID origem 32798877), sendo juntada aos autos a certidão de matrícula do imóvel penhorado (ID origem 32798880). Extrai-se do referido documento que foi averbada, em 3/11/2014, a transformação da sociedade empresária SPE Shopping e Residencial Itália Ltda. em sociedade anônima, sob a denominação de Shopping e Residencial Itália S.A., conforme instrumento de alteração contratual de transformação da sociedade firmado em 28/10/2013 e registrado na Junta Comercial em 28/1/2014. Ainda, foi averbada a cisão parcial da sociedade empresária Shopping e Residencial Itália S.A. em nova sociedade denominada Luziânia Shopping S.A., conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Cisão Parcial lavrada em 30/11/2013, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás em 17/2/2014 e publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás em 6/3/2014, Ano 177, n. 21.786, no Diário Oficial da União, Ano CLI n. 45, em 7/3/2014, e no Diário da Manhã, em Goiânia/GO, em 28/2/2014. O imóvel em questão foi atribuído ao patrimônio de Luziânia Shopping S.A. (ID origem 32798880). A agravante sustenta que não foi apresentado aos autos o ato de cisão da sociedade executada e a comprovação de sua publicação. No entanto, observa-se que o documento que formalizou a cisão da sociedade executada foi apresentado por Luziânia Shopping S.A. no agravo de instrumento n. 0720965-25.2019.8.07.0000, distribuído à eminente Desembargadora Carmelita Brasil, cuja ementa foi transcrita acima. Verifica-se da Ata de Assembleia Geral de Constituição da Sociedade por Ações Luziânia Shopping S.A. que “a sociedade que absorver as parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida, nos termos do parágrafo único do artigo 233 da Lei 6.404/76” (ID 11657764 do recurso n. 0720965-25.2019.8.07.0000). Por tal razão, a e. Desembargadora Relatora Carmelita Brasil assim assinalou na decisão que apreciou o pedido liminar daquele recurso (ID origem 46801887): Em uma análise perfunctória dos autos, vislumbro, em tese, plausibilidade do direito no tocante à ausência de responsabilidade solidária da ora agravante quanto à obrigação da empresa executada nos autos de origem, uma vez que a cisão parcial se deu na forma do parágrafo único do art. 233 da Lei 6.404/76, ou seja, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida. Ainda, observa-se que foi registrado na certidão de matrícula do imóvel penhorado que a Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Cisão Parcial da sociedade executada foi publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás, no Diário Oficial da União e no Diário da Manhã, em Goiânia/GO (ID origem 32798880, p. 2). Assim, nesta análise de cognição sumária, revela-se escorreita a r. decisão que reconheceu a falta de legitimidade passiva da sociedade cindenda (Luziânia Shopping S.A.) para o feito executivo. Ademais, não exsurge da r. decisão perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que o feito tramita regularmente na origem com atos voltados à satisfação do débito exequendo. Ressalta-se, por fim, que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora